Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002173-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA MORAES PADILHA MELO - CPF: 706.074.601-30 (RECORRENTE), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
–
DÉBITO PRESCRITTO – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR.

Configura ato ilícito a anotação do nome do consumidor por dívida prescrita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer a revelia da Reclamada;
b)
tornar definitiva a liminar concedida no id. 47643189;
c)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 642,73 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos);
d)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito e inexistência de erro de medição e que a faturas decorre do consumo regular. Alegou ausência de dano moral porque não houve interrupção do serviço e nem inscrição nos órgãos de proteção apenas mera cobrança.

Requereu
o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e excluir a indenização por dano moral ou, alternativamente, reduzir seu valor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022